Tribunal: TRF3
Processo: 5032174-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
328/575)

5032174-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032174-78.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: NORMA DE PAULA FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JORGE LUIZ GIGLIO TUBINO JUNIOR - RS95852-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada em face da Fazenda Pública. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$ 31.229,31 (atualizados para outubro de 2023) e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor apresentado à execução e o valor homologado pelo juízo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva contra a Fazenda Pública, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir apenas sobre o eventual excesso de execução ou sobre o proveito econômico integral obtido pelo exequente.III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, conforme a Súmula 345/STJ e a tese firmada no Tema 973 (REsp 1.648.238/RS).

O cumprimento individual de sentença coletiva não constitui mera fase executiva do processo originário, pois pressupõe nova atividade cognitiva destinada à identificação da titularidade do direito e à liquidação individual do crédito, com a individualização do valor devido ao exequente.

Nessas hipóteses, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico obtido com o cumprimento de sentença, consistente no valor homologado judicialmente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.950.702/PE).IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente no percentual de 10% sobre o valor homologado pelo juízo, observados os limites previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública. 2. Nessa hipótese, a base de cálculo dos honorários corresponde ao proveito econômico obtido pelo exequente, consistente no valor homologado judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018 (Tema 973); STJ, REsp no 1.950.702/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.09.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.839.123/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032174-78.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: NORMA DE PAULA FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JORGE LUIZ GIGLIO TUBINO JUNIOR - RS95852-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORMA DE PAULA FREITAS em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Federal de Santos, nos autos do cumprimento de sentença no 5007616-34.2023.4.03.6104, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente no percentual de "10% sobre o valor da diferença entre o crédito apurado pela contadoria judicial e o valor por ele apresentado à execução, nos termos do disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC".

Em suas razões a agravante alega, em síntese, que o decisão está em desacordo com Súmula 345 do STJ e Tema 973 do STJ. Requer a fixação dos honorários nos moldes dos percentuais dispostos nos § 3o, I do art. 85 do CPC.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 345484872).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, em face da Fazenda Pública.

Na origem, o juiz de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial no montante de R$ 31.229,31, atualizados para outubro de 2023 (ID 351644507, autos de origem), e fixou honorários advocatícios em favor da parte exequente calculados em 10% sobre o valor da diferença entre o crédito apurado pela contadoria judicial e o valor por ele apresentado à execução, nos termos do disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Consoante decidido pelo C.STJ, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença individual, derivado de ação coletiva, ainda que não apresentada impugnação.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp n. 1.648.238/RS (Tema n. 973) em sede de recurso repetitivo. A tese firmada se deu nos seguintes termos:

"O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (grifo nosso).

Por sua vez, da leitura do mencionado julgado (REsp. 1.648.238/RS – Tema 973), fica claro o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não pode receber o mesmo tratamento dado ao cumprimento comum, uma vez que pressupõe o início uma nova relação jurídica, por meio do qual se promove a individualização e liquidação do valor devido ao exequente em relação ao direito material (reconhecido de forma genérica na ação coletiva).

Vale dizer que, no cumprimento individual decorrente de direito reconhecido em ação coletiva, a parte deverá demonstrar a existência e liquidez do seu crédito/direito que será objeto de nova discussão, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, para, ao final, ser estabelecido os exatos termos do quanto necessário para a satisfação do crédito individual pleiteado pela parte exequente.

Por essa razão, não se aplica o art. 85, § 7o do CPC, uma vez que o cumprimento individual de sentença coletiva não pode ser considerado como uma mera continuação da ação coletiva. Nessa fase, o exequente deverá contratar advogado para que proceda a adequada apuração dos valores, individualmente, que a parte faz jus receber.

Nas palavras do e. Relator do Recurso Especial mencionado: “nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária”.

Eis o julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federalentendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional.

2. Sob a égide do CPC⁄1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494⁄1997.

3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC⁄2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494⁄1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

5. Oprocedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica.

7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC⁄2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494⁄1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletivalato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC⁄2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC⁄2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."

9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.

(STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Corte Especial, 20/06/2018)" (grifo nosso).

Compreendido que o cumprimento de sentença decorrente de direito reconhecido em ação coletiva difere do cumprimento de sentença comum, resta saber qual a base de cálculo que deve ser aplicada para a fixação de honorários em cada uma das hipóteses.

De acordo com o art.85, § 2o do Código de Processo Civil "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido (...)".

Vale dizer que a base de cálculo para a fixação de honorários deve ser o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Na hipótese de o cumprimento de sentença resultar de ação ordinária, onde as mesmas partes figuraram na relação jurídica, os honorários devem ser fixados pelo excesso da execução, ou seja, a base de cálculo corresponde a diferença entre os valores apresentados e os efetivamente homologados pelo juízo.

Situação distinta ocorre no cumprimento de sentença (individual) decorrente de ação coletiva, pois, nesse caso, a satisfação do direito (reconhecido de forma genérica na ação coletiva), pressupõe o início uma nova relação jurídica onde a parte exequente demonstrará a existência e liquidez do seu direito, que poderá ser impugnado ou aceito pelo executado.

No caso dos autos, a base de cálculo dos honorários que serão fixados a favor do exequente corresponderá ao valor homologado judicialmente (proveito econômico).

Nesse sentido foi decidido por ocasião do julgamento do RESP no 1950702 – PE:

“[...] Com efeito, como os honorários tratados no caso são relativos a um cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, não há relevância, para a fixação dos honorários advocatícios, se houve ou não parcela incontroversa na execução.

Portanto, os honorários arbitrados devem ter como base de cálculo o valor do proveito econômico integral obtido com o cumprimento de sentença”.

(REsp n. 1.950.702, Ministro Og Fernandes, DJe de 01/09/2021.)

Colaciono jurisprudência do C. STJ sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPUGNAÇÃO TOTAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL CALCULADO PELA CEJU. AFASTAMENTO DA REGRA CONSTANTE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se a impugnação à execução requereu, preliminarmente, a extinção da execução sem julgamento do mérito, tem-se que foi total, ainda que, na questão de fundo, tenha havido concordância parcial com os cálculos. Nessas condições, adequada a fixação dos honorários advocatícios em percentual (10%) sobre os valores excutidos.

2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.

3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023; sem grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85 DO CPC/2015. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Extrai-se da nova configuração do regramento dos honorários de sucumbência que a sua fixação, consoante apreciação equitativa do juiz, somente é permitida nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do estatuto processual, não existindo alternativa ao julgador para escolher entre essa disciplina e a contida no § 3o desse artigo.

IV - O § 2o do art. 85 do CPC/2015, por sua vez, estampa, como base de cálculo para a fixação de honorários de sucumbência, o valor da condenação, o valor da causa atualizado, ou, ainda, o valor do proveito econômico, como no presente caso.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.839.123/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

O mesmo entendimento também foi adotado neste TRF da 3a Região:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. ART. 85, §3o DO CPC/2015. LIMITES QUANTITATIVOS.

- Haverá outra condenação em honorários sucumbências no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se instaurada nova lide nessa fase processual, imputados na extensão da causalidade e na extensão da sucumbência. Essa regra geral é coerente com o trabalho advocatício exigido em cada etapa do processo, bem como com o direito positivo (notadamente a Lei no 8.906/1994 e o CPC/2015) e com teses firmadas no sistema de precedentes (especialmente a Súmula Vinculante 47, o Tema/STF 18, e os Temas/STJ 409, 410 e 637).

- No entendimento do relator, esse critério deve ser aplicado independentemente do instrumento processual pelo qual o magistrado soluciona a controvérsia instaurada no cumprimento da coisa julgada (sentença ou decisão interlocutória), sendo irrelevante se a pretensão formulada depende da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (ambas condicionadas à provocação judicial), ou se diz respeito a cumprimento individual de sentença coletiva. E se a Fazenda Pública sequer impugna o cumprimento de sentença, não há acréscimo de trabalho advocatício que justifique novos honorários nessa fase.

- Contudo, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios e com ressalvas do relator, a fixação de novos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública deve observar as seguintes regras: a) havendo concordância (explícita ou implícita) com a cobrança, não haverá honorários (art. 85, §7o, do CPC/2015), mas, mesmo sem impugnação, é devida outra verba sucumbencial pela Fazenda em cumprimento individual de sentença coletiva (Súmula 345 e Tema 973, ambos do STJ), ou em se tratando de expedição de RPV (exceto em caso de renúncia ao excedente da condenação para enquadramento nessa via, conforme precedentes do STF e do STJ); b) no caso de impugnação, a verba sucumbencial: b1) será fixada em favor da Fazenda no caso de procedência integral de sua resistência (Tema 409/STJ); b2) será imposta na proporção da sucumbência de cada parte no caso de parcial acolhimento da impugnação (art. 86 do CPC/2015, e Tema 410/STJ; c) não será devida pelo ente estatal se integralmente rejeitada (Súmula 519 e Tema 408, ambos do STJ).

- Uma vez reconhecida a exigência de nova verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença, são aplicadas as disposições do art. 85, §3o do CPC/2015, observados os critérios do Tema 1076/STJ), mas no caso de cumprimento individual de sentença coletiva e de RPV (já que os honorários são devidos mesmo que sem impugnação), a base de cálculo em favor do exequente será o valor apurado nessa fase, sem prejuízo da fixação em favor do erário no caso de excesso. A soma das verbas honorárias em fase de conhecimento (incluída a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015) e a fixada em fase de cumprimento de sentença não poderá exceder aos limites quantitativos máximos fixados pelo §3o desse mesmo art. 85 da lei processual, sob pena de excessiva cumulação, na mesma linha firmada pelo STJ em julgados cuidando do mesmo processo ou de ações conexas (Tema 587). Esse limite máximo deve ter como parâmetro o montante da condenação utilizado no cumprimento de sentença (rateado entre os substituídos em se tratando de ação coletiva).

- No caso dos autos, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida do mandado de segurança coletivo n.o 2000.61.00.024720-1. Somente quanto aos agravantes instaurou-se controvérsia quanto aos valores devidos, após apresentação de impugnação pela União Federal. A impugnação foi solvida pela decisão agravada, que fixou o valor de R$ 212.618,02 para 10/2021 como sendo aquele devido aos requerentes.

- Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva impugnada, considerando a Sumula 345 e o Tema 973, ambos do STJ, e também o art. 86 do CPC/2015, são devidos honorários fixados com base de cálculo a quantia homologada pelo juízo em favor do autor individual, e o excedente a essa quantia em favor da União Federal, observado o limite máximo do §11 do mesmo art. 85 da lei processual (a ser apurado em primeiro grau).

- Recurso provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002062-63.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/06/2024, DJEN DATA: 11/06/2024)

Portanto, imperiosa a reforma parcial da decisão de origem, no sentido de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, tento como base de cálculo o proveito econômico obtido, qual seja, o valor homologado pelo juízo, respeitados os percentuais mínimos do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.

Ante exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para adequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, no o percentual de 10% sobre o valor homologado pelo juízo, nos moldes do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC , nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada em face da Fazenda Pública. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$ 31.229,31 (atualizados para outubro de 2023) e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor apresentado à execução e o valor homologado pelo juízo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva contra a Fazenda Pública, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir apenas sobre o eventual excesso de execução ou sobre o proveito econômico integral obtido pelo exequente.III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, conforme a Súmula 345/STJ e a tese firmada no Tema 973 (REsp 1.648.238/RS).

O cumprimento individual de sentença coletiva não constitui mera fase executiva do processo originário, pois pressupõe nova atividade cognitiva destinada à identificação da titularidade do direito e à liquidação individual do crédito, com a individualização do valor devido ao exequente.

Nessas hipóteses, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico obtido com o cumprimento de sentença, consistente no valor homologado judicialmente, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.950.702/PE).IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente no percentual de 10% sobre o valor homologado pelo juízo, observados os limites previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública. 2. Nessa hipótese, a base de cálculo dos honorários corresponde ao proveito econômico obtido pelo exequente, consistente no valor homologado judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018 (Tema 973); STJ, REsp no 1.950.702/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.09.2021; STJ, AgInt no REsp no 1.839.123/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão